Tribunal: TJSP
Processo: 1005922-45.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário, confissão e renegociação de dívida - extinção da demanda com fulcro no art. 485, VI do CPC/15 diante do reconhecimento da falta de interesse processual superveniente – admissibilidade - acordo entabulado entre as partes em ação de consignação em pagamento – sucumbência do embargante em razão do princípio da causalidade – recurso improvido.*